Tribunal: TJDFT
Processo: 0009137-71.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009137-71.2013.8.07.0004 RECORRENTE: LEIA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: MÁRCIA RODRIGUES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEIS. BEM DE CURATELADA. INCAPACIDADE RELATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.146/2015. INAPLICABILIDADE. ASSINATURA DO CONTRATO SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. NOVO CURADOR NOMEADO NO CURSO DA DEMANDA. PROCURADOR DA INTERDITADA. ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma. Logo, a superveniência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) não retroage para alterar a incapacidade do agente reconhecida em processo de interdição, com base nos artigos 3o e 4o do Código Civil, vigentes à época da curatela. 2. Nos termos do art. 1.782 do Código Civil, “a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração”. 3. Conforme determina o art. 1.750 do Código Civil, aplicável a curatela por força do art. 1.781 do mesmo Código, a negociação de bens do curatelado depende de previa avaliação judicial e aprovação do Juízo da interdição. Precedentes. 4. No caso dos autos, a ausência de participação da curadora responsável pela administração dos bens da curatelada na permuta celebrada com a ré, bem como a falta de autorização para negociar o imóvel pelo Juízo da interdição, torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 166, inciso V do Código Civil. 5. Embora seja possível a confirmação de um negócio jurídico anulável por incapacidade relativa do agente (art. 171, inciso I c/c art. 172 do Código Civil), a nomeação de novo curador da interditada no curso da demanda, sendo ele o procurador da parte e quem assinou o contrato de permuta, não convalida a avença de maneira automática. 6. Inexistindo má-fé da parte ré na realização do negócio, não há que se falar em danos morais devidos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. No especial, a recorrente alega, em síntese, que após encerrada a instrução, teria sido comprovado que não tinha conhecimento que a ora recorrida era interditada, tendo agido com absoluta boa-fé. Assevera que a incapacidade da recorrida não era absoluta, tendo sido assistida durante toda a negociação por seu companheiro e atual curador, o Sr. Questor de Alvarenga, não tendo sofrido qualquer prejuízo com o negócio da permuta, segundo a prova documental acostada aos autos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. No extraordinário, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, deixando de mencionar a existência de repercussão geral da causa e de indicar os dispositivos constitucionais tidos por malferidos. II – O recurso extraordinário não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez na forma simples (ID 22789293 e 22900273). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo” (ARE 1278983 AgR / RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 4/2/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo extremo não deveria subir, ante a ausência do permissivo constitucional. Já decidiu o STF que “No recurso extraordinário, a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF” (RE 1265627 / RN, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 5/5/2020). Demais disso, conforme mencionado, o recorrente deixou de apresentar a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1283893 AgR / PR - Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 6/11/2020). Ademais, já decidiu a Corte Suprema que a “Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF” (ARE 1174918 AgR/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 4/5/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial. Isso porque, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Ainda, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Mesmo que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027